Tribunal: CARF
Processo: 10805.723527/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.723527/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.253 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
PLASTICOS REGINA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA. GFIP
INICIAL ENTREGUE NO PRAZO. AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Descabida a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP retificadora,
quando ficar devidamente comprovada que a declaração inicial foi transmitida
dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Do Julgamento de Primeira Instância
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.723527/2015-99
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723527/2015-99

Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, o sujeito passivo ingressa com Recurso
Voluntário onde novamente argumenta que entregou a declaração GFIP dentro do prazo legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Do Mérito
Da Multa de Atraso Sobre Declaração Retificadora
O recorrente assevera que a declaração autuada por ser entregue em atraso se
refere a declaração retificadora da declaração original, n°. de controle NYmn4FTN9Td00000
entregue , em 27/05/2010, antes, portanto, do prazo legal de entrega.
Por ter cumprido a obrigação acessória de forma tempestiva, não pode concordar
com a decisão a quo, que a seu ver não analisou os fatos e os documentos acostados
comprobatórios da procedência de seu pedido.
Bem, a base legal para o cumprimento da obrigação acessória desta lide é o artigo
32-A da Lei 8.212/91, com as alterações introduzidas pela Lei no11.941/09, in verbis:
Art. 32-A.
O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput
do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões
será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes
multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723527/2015-99

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1 Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2 Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver
apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3 A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
demais casos.
O Manual da GFIP estabelece claramente os conceitos de GFIP única e sua
retificação, sendo crucial para isto o correto entendimento acerca de “chave da GFIP”, in verbis:
10.1 – GFIP/SEFIP ÚNICA
A partir da versão 8.0 do SEFIP, o empregador/contribuinte deve elaborar apenas uma
única GFIP/SEFIP para cada chave.
Chave de uma GFIP/SEFIP são os dados básicos que a identificam e é utilizada na
definição de duplicidade de transmissão ou solicitação de retificação e exclusão.
O processo de retificação passa a ser realizado por meio do conceito de GFIP/SEFIP
retificadora. Para a Previdência Social cada nova GFIP/SEFIP, para uma mesma
chave, substitui a anterior (sendo diferentes os números de controle). A chave é
composta pelas seguintes informações, conforme o código de recolhimento da
GFIP/SEFIP:
Basicamente, a chave, da maioria das declarações entregues, é composta das
seguintes informações: no inscrição CNPJ/CEI; mês de referência; código FPAS; e código de
recolhimento da GFIP.
Ainda do Manual da GFIP temos os seguintes esclarecimentos:
Caso sejam transmitidas mais de uma GFIP/SEFIP para uma mesma chave; ou seja,
com o mesmo CNPJ/CEI do empregador/contribuinte, mesma competência, mesmo
FPAS e mesmo código de recolhimento, a Previdência Social considera a
GFIP/SEFIP entregue posteriormente como GFIP/SEFIP retificadora, substituindo
as informações anteriormente prestadas na GFIP/SEFIP com a mesma chave
(considerando diferentes os números de controle).
Pelo visto havendo mais de uma GFIP entregue, será considerada como
declaração retificadora aquela entregue após a inicial que contenha as mesmas informações de
chave (CNPJ/CEI, competência, FPAS e código de recolhimento), mas possua número de
controle distinto, conforme organograma explicativo daquele Manual:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723527/2015-99

Ponto importante a ser mencionado é sobre o prazo de entrega da declaração GFIP
que é o dia sete do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou tornou-se
devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrida outro fato gerador de contribuição ou informação à
Previdência Social.
Outra questão a ser debatida é se uma declaração retificadora estaria sujeita a
penalidade do artigo 32-A, da Lei no 8.212/91, caso seja entregue após o prazo de entrega
A situação soa para mim um tanto absurda, desde que a GFIP inicial seja entregue
dentro do prazo legal.
Confirmando este meu posicionamento, na legislação vigente, mais precisamente
no artigo 474, da IN no 971/2009, encontramos orientação para a lavratura de autos-de-infração
por falta de entrega ou omissão de informações em declarações GFIP, in verbis:
Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro de
1999;
...
I - caso haja informação a ser prestada, a entrega de qualquer GFIP, inclusive a sem
movimento, descaracteriza, exclusivamente para a competência a que se refere, a
infração prevista no inciso I do caput, devendo, nos casos em que haja omissão de
fatos geradores, ser caracterizada a infração prevista no inciso II do caput;
Veja-se que nestes casos quando houver a entrega de qualquer documento GFIP,
para determinada competência, não haverá autuação pela não entrega do documento.
Quanto ao caso desta lide, verificando os documentos acostados (e-fls. 9/25)
podemos confirmar que houve entrega de GFIP, para a competência 05/2010, em 27/05/2010,
com no de controle NYmn4FTN9Td00000, ou seja, entregue dentro do prazo previsto na
legislação.
Noutro giro, vemos que no Auto-de-Infração (e-fls. 65) a GFIP da infração por
atraso é da competência 05/2010, entregue em 01/10/2010, no de controle PzMaI4lwrx30000-0
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.253 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.723527/2015-99

Desta forma concluímos que assiste razão ao recorrente, pois a GFIP contida no
lançamento é retificadora e a GFIP inicial foi entregue dentro do prazo legal.
Por esta razão, deve ser exonerada a presente autuação.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital